Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702046-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA. EMBARGADO: RJC - REPRESENTACOES ELETRICAS INTERNACIONAIS LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA contra acórdão de ID 47720796, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão que deferiu a penhora sobre imóveis da agravante. Em petição juntada ao ID 50217913, a embargante informou que, nos autos do AI 0710518-36.2023.8.07.0000, foi dado provimento ao recurso da ora embargante para determinar ao juízo a quo que analise os fundamentos das impugnações à penhora feitas na origem. Entende que há possibilidade de se considerar que houve perda do objeto do presente agravo de instrumento, já que todos os fundamentos relativos à insurgência das penhoras deferidas serão apreciados, observado o contraditório e ampla defesa, no Juízo de 1a Instância. Assim, reitera os termos dos Embargos de Declaração de ID 48316180 e requer seja considerado o acórdão mencionado. Requer, ainda, o acolhimento dos Embargos de Declaração, reconhecendo-se que o Juízo a quo deve prosseguir na análise dos fundamentos das impugnações à penhora, o que é imprescindível para evitar contradição e decisões conflitantes entre si (ID 50217913). É o relatório. Decido. Conforme restou consignado no dispositivo do acórdão prolatado no AI de no 0710518-36.2023.8.07.0000, o recurso foi provido para "determinar que o Juízo a quo prossiga na análise dos fundamentos das impugnações à penhora, apreciando os pedidos constantes nas petições de IDs 141973639 e 147665704.” Desse modo, como os fundamentos consignados na impugnação às penhoras serão devidamente apreciados pelo juízo de 1o grau, tem-se que a análise da questão nesta instância há de ser considerada prejudicada, em respeito ao duplo grau de jurisdição e para evitar a ocorrência de um “círculo vicioso”, em que, diante da possibilidade de interposição de recurso contra eventual decisão interlocutória proferida na origem, se permite, por diversas vezes, a devolução da mesma matéria à apreciação deste Tribunal. JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Retire-se de pauta. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 21 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator